Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-82.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000177-82.2020.8.05.0106

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s): MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

APELADO: SILVESTRE FERNANDES SERRA

Advogado(s):MARCOS TADEU RIBEIRO MARINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DA SAÚDE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO APOSENTADO (PAMA). MODALIDADE AUTOGESTÃO. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS Nº 563 E 608 DO STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE CONSUMO REJEITADA. VARA DE COMPETÊNCIA CUMULATIVA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. DECOTE DO EXCESSO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MÉRITO. LICITUDE DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO CARDÍACO DE EMERGÊNCIA. SUSPENSÃO SUMÁRIA DO PLANO DE SAÚDE E EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA VULTOSA. ABUSO DE DIREITO E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SEGURADO IDOSO E CARDIOPATA GRAVE EM PÓS-OPERATÓRIO. CABIMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO EM 36 VEZES EM FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADO A 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE SUPERÁVIT PREVIDENCIÁRIO (PBS-A) COM DÉBITO DE PLANO DE SAÚDE (PAMA). SEGREGAÇÃO PATRIMONIAL E FUNDOS DISTINTOS REGULADOS PELA PREVIC E ANS. LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 CONFORME O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por entidade fechada de previdência complementar contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela de urgência para determinar o restabelecimento definitivo de plano de saúde (PAMA), declarou a compensação de R$ 20.000,00 do crédito de superávit previdenciário (PBS-A) com o débito de coparticipação hospitalar, determinou o parcelamento do saldo remanescente em 36 parcelas mensais em folha de pagamento (limitadas a 30% dos rendimentos) e condenou a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais.

Na origem, o autor, idoso de 82 anos e cardiopata grave, aduziu que após receber alta médica de internamento em UTI e cirurgia cardíaca de alta complexidade (implante de cardiodesfibrilador interno), foi surpreendido com a cobrança em parcela única de R$ 34.706,75 a título de coparticipação. Ante o não pagamento imediato, a operadora suspendeu a cobertura assistencial de forma sumária, ensejando o pedido de reativação do plano, parcelamento do débito, compensação com superávit previdenciário e indenização extrapatrimonial não inferior a R$ 10.000,00.

Nas razões recursais, a apelante suscitou preliminar de incompetência absoluta do Juízo de Consumo e preliminar de nulidade parcial por julgamento
ultra petita
, ante a fixação dos danos morais em triplo do patamar sugerido. No mérito, sustentou a regularidade da cobrança atuarial da coparticipação do PAMA Simples, a legalidade da suspensão por inadimplemento, a impossibilidade jurídica de compensação ou parcelamento forçado de ativos segregados e requereu a improcedência total ou a redução do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a declaração de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor desloca a competência funcional em comarca dotada de Vara com competência cumulativa (Consumo, Cível e Comercial); (ii) saber se a condenação em danos morais em valor triplo ao patamar líquido estipulado na exordial configura julgamento
ultra petita
; (iii) saber se a cobrança imediata em parcela única de montante vultoso de coparticipação e a consequente suspensão do plano de saúde de beneficiário idoso e cardiopata em pós-operatório violam a boa-fé objetiva e a função social do contrato; e (iv) saber se é possível a compensação de créditos oriundos de superávit de plano de previdência complementar (PBS-A) com dívidas de plano assistencial de saúde autônomo (PAMA).

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta. Na Comarca de Ipirá/BA, a competência jurisdicional é cumulativa entre os feitos de relações de consumo, cíveis e comerciais. O magistrado prolator possui competência plena para julgar a matéria sob a ótica do direito civil comum, sendo a indicação do "Juízo de Consumo" mera rotina de distribuição eletrônica que não gera nulidade.

Acolhe-se a preliminar de julgamento
ultra petita
. O ordenamento processual civil consagra o princípio da congruência e da adstrição da sentença ao pedido (arts. 141 e 492 do CPC). Tendo o autor formulado pedido delimitado e líquido de reparação moral no valor de R$ 10.000,00, a fixação da condenação em R$ 30.000,00 extrapolou os limites objetivos da lide, impondo-se o decote do excesso pela instância revisora.

Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, consoante pacificado pelas Súmulas nº 563 e 608 do Superior Tribunal de Justiça, dado que a operadora ré constitui entidade fechada de previdência complementar que opera plano de saúde na modalidade de autogestão.

A cobrança de coparticipação calculada em regime de mutualismo e com base em previsões contratuais expressas do plano PAMA Simples é legítima e visa o equilíbrio atuarial do fundo. Todavia, a exigência do pagamento integral imediato de vultosa quantia (R$ 34.706,75) e a suspensão sumária do plano de saúde em momento de extrema vulnerabilidade do segurado (pós-operatório de grave cirurgia cardíaca) configuram abuso de direito e violação direta aos deveres anexos da boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 187, 421 e 422 do CC).

Revela-se escorreito o parcelamento do saldo devedor integral determinado em primeiro grau em 36 prestações mensais, mediante desconto direto em folha limitado a 30% dos rendimentos líquidos do autor, haja vista a necessidade de harmonizar as prerrogativas patrimoniais do credor com a proteção à vida e à dignidade da pessoa humana.

É juridicamente inviável a compensação do crédito de superávit do plano previdenciário (PBS-A) com o débito do plano de saúde (PAMA). A compensação exige obrigações recíprocas entre as mesmas qualidades de credor e devedor (art. 368 do CC). No caso, verifica-se a segregação de patrimônios autônomos imposta pela Lei Complementar nº 109/2001, sendo o PBS-A regulado pela PREVIC e o PAMA regulado pela ANS, com fundos e regulamentos distintos. Ademais, o regulamento do PBS-A determina a distribuição do superávit de forma parcelada em 36 meses, sem previsão de resgate à vista, cujos valores já vêm sendo pagos nos contracheques do beneficiário.

A suspensão indevida de cobertura de plano de saúde em momento de grave debilidade física e psicológica gera dano moral
in re ipsa
, haja vista o severo agravamento da aflição e da angústia do segurado. Em observância ao princípio da congruência e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a indenização deve ser reduzida ao teto postulado na exordial de R$ 10.000,00.

Os juros moratórios sobre a indenização por dano moral de natureza contratual fluem a partir da citação (art. 405 do CC), devendo incidir à taxa de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela taxa legal estipulada pela Lei nº 14.905/2024. A correção monetária incide pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas igualmente, fixando-se os honorários advocatícios em 12% sobre a condenação para o patrono do autor e 12% sobre o proveito econômico para o patrono da ré, suspensa a exigibilidade quanto ao beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para para reformar a sentença, julgando improcedente a compensação de R$ 20.000,00 do superávit do plano previdenciário (PBS-A) com o débito do plano de saúde (PAMA), bem como para minorar indenização por danos morais e fixá-la em R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de coparticipação em plano de saúde de autogestão operado por entidade fechada de previdência complementar é legítima, mas a exigência de pagamento imediato de montante vultoso em parcela única, cumulada com a suspensão sumária do plano de beneficiário idoso em pós-operatório de urgência, configura abuso de direito por violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, autorizando o parcelamento judicial do débito." "2. É inviável a compensação de créditos decorrentes de superávit previdenciário com débitos de plano de saúde de autogestão geridos pela mesma entidade de previdência privada, diante da segregação legal de patrimônios, fundos e órgãos fiscalizadores distintos."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 109/2001; Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 6º; Lei nº 14.905/2024; CPC, arts. 98, § 3º, 141, 492 e 931; CC, arts. 187, 314, 368, 405, 406, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 563; STJ, Súmula nº 608; TJBA, AI nº 8011770-38.2020.8.05.0000, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000177-82.2020.8.05.0106, em que figura como apelante FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, e, como apelado, SILVESTRE FERNANDES SERRA,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de incompetência absoluta,
ACOLHER A PRELIMINAR
de julgamento
ultra petit
a
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré para julgar improcedente o pedido de compensação de créditos, chancelar o parcelamento integral do saldo devedor de coparticipação em 36 parcelas mensais limitadas a 30% dos rendimentos em folha com a manutenção do plano ativo, e reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), readequando os ônus sucumbenciais face à sucumbência recíproca, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora